Tribunal: TJDFT
Processo: 0704852-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VALOR DA CAUSA. TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. VALOR GLOBAL DO CONTRATO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da r. sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o valor da causa excede o limite de alçada dos Juizados Especiais.
2. O Recorrente pretende a homologação do distrato para rescisão do contrato de compra e venda de veículo, devolução do valor dado de entrada de R$ 2.000,00 e compensação por danos morais de R$ 10.000,00. Na hipótese, contudo, o documento de distrato juntado aos autos não está assinado por qualquer das partes (ID 34484060 - Pág. 2). Assim, o proveito econômico perseguido, de fato, é o desvencilhamento do pagamento do valor global do contrato de compra e venda, extinguindo-se a relação jurídica de trato sucessivo, o que resulta em um valor da causa que excede o teto de 40 (quarenta) salários mínimos estabelecido para as causas de competência dos Juizados Especiais, conforme disposto no inciso I do art. 3o da Lei n.o 9.009/1995. Aliás, sequer é possível, “in casu”, a renúncia ao valor excedente ao teto dos Juizados Especiais, pois não seria possível a rescisão parcial do contrato entabulado.
3. A restituição dos valores pagos é mera decorrência lógica da rescisão contratual. O valor da causa, portanto, deve abranger a rescisão contratual pretendida, de R$ 69.800,00, e os danos morais, totalizando R$ 79.800,00. Assim, correta a extinção do processo, tendo em vista o art. 292, incisos II, V e VI, do CPC/2015, ante a inadequação dos valores tratados e o regime do rito sumaríssimo. Precedente desta Turma: Acórdão 1380144, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021.
4. Não é primeira vez que o Recorrente distribui ação junto aos Juizados Especiais Cíveis pretendendo a referida rescisão contratual, em que houve a extinção sem julgamento do mérito. Conforme consignado em sentença, a ação deverá ser proposta em Vara Cível, sob pena de nova investida junto aos Juizados caracterizar litigância de má-fé, como preceitua o art. 80 do Código de Processo Civil.
5. Em relação ao pleito de gratuidade de justiça, o seu deferimento exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. O Recorrente comprova a remuneração de R$ 14,38 por hora, como professor de violão (carteira de trabalho sob o ID34799703 - Pág. 4). Dessa forma, acolho o pedido.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condenado o Recorrente ao pagamento de custas, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, na forma do art. 98, §3o do CPC/2015, diante da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários, em razão da ausência de contrarrazões.